Tribunal: TJDFT
Processo: 0743325-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Processo : 0743325-43.2022.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para manifestação quanto à observância ao princípio da DIALETICIDADE, diante da preliminar suscitada em contrarrazões (id. 48014424). Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator